Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa, no qual se busca executar título coletivo relativo a diferenças remuneratórias destinadas a determinadas especialidades da carreira de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o título executivo coletivo abrange especialidade não incluída nos limites subjetivos estabelecidos pelo órgão julgador da ação coletiva, assim como a redução dos honorários fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os limites subjetivos da coisa julgada vinculam o cumprimento individual de sentença coletiva e impedem a ampliação do alcance do título para categorias não representadas no processo originário.
4. A restrição dos efeitos da decisão coletiva em sede de apelação, com limitação exclusiva aos técnicos em higiene dental e aos auxiliares em saúde dental, afasta a pretensão executiva de servidores pertencentes às demais especialidades da carreira de saúde.
5. A fixação de honorários sucumbenciais no percentual mínimo previsto no CPC revela-se adequada e não autoriza redução com base em capacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 5.174/2013. CPC, art. 85, §2o, art. 85, §8o, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702675 63.2023.8.07.0018, Rel(a). Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 15.10.2024. STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel(a). Ministro Og Fernandes, Corte Especial, p. 31.05.2022.